Tribunal: TJPA
Processo: 0002145-51.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002145-51.2017.8.14.0201

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação. crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. alegação de que a manifestação ministerial pela absolvição do réu vincularia o magistrado. improcedência. pedido de absolvição. não acolhimento. exame pericial confirmando as lesões. palavra da vítima tem especial valor probante em crimes cometidos na clandestinidade. prova da autoria e materialidade do crime. condenação mantida. pedido para a fixação da pena-base no mínimo legal. impossibilidade. motivos do crime valorados desfavoravelmente. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido de absolvição

I. Segundo o art. 385 do CPBB, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. As provas dos autos não dão guarida a tese absolutória. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou edema traumático de médio volume na região infraescapular direita da ofendida. Por sua vez, a vítima, em seu depoimento, corroborou as declarações dadas em sede de inquérito policial e foi clara ao descrever em juízo os fatos criminosos, afirmando ter sido agredida pelo recorrente. Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão

comprovadas.

A

manutenção

da condenação se impõe;

da dosimetria

II. No cálculo da pena-base, o julgador avaliou desfavoravelmente os motivos do crime, já que a contenda teria começado com a recusa do apelante em deixar a residência da vítima, após uma discussão envolvendo o consumo de drogas. Diante de um vetor judicial negativo, a magistrada estava autorizada a fixar a base dois meses acima do mínimo legal, conforme

Súmula 23 desta Corte.
Apelo

improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 15 de setembro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDRÉ DOS SANTOS BARROS
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de cinco meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que a sentença condenatória violaria o sistema acusatório, pois o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais vincularia a magistrada, a qual
deveria ter absolvido o réu
. Assim, requereu a reforma da sentença e a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, a defesa postulou pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
provimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A

denúncia

foi

assim

narrada

pela

acusação:

"[...] Consta dos autos de inquérito policial em anexo que, no dia 06 de abril de 2017, às 09h e 30min, na Rua Mario Andreazza, n° 127, Tocantins, Parque Guajará, Icooraci-Belém/PA, o denunciado ANDRÉ DOS SANTOS BARROS agrediu fisicamente sua irmã ADRIANA NUNES DOS SANTOS. Consta do caderno investigativo que a vítima estava em sua residência quando o acusado entrou e eles iniciaram uma discussão, pois o acusado havia vendido alguns pertences seus com o intuito de comprar entorpecentes e diante dessa situação a vítima já havia pedido que ele saísse de sua residência o que o acusado acatou, porém nesse dia ele foi até a residência da vítima e depois de discutirem o acusado deferiu-lhe dois socos em sua costela e a empurrou. [...]”

Regularmente processado, o apelante foi condenado a pena de cinco meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime aberto,

pela
prática do delito do art. 129, §9º do CPB, pena esta que foi suspensa nos moldes do art. 77

do

CPB.

Inconformado, recorreu.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa afirmou, em suma, que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais vincularia a magistrada, a qual deveria ter absolvido o réu. Todavia, razão não lhe assiste, pois segundo o art. 385 do CPPB, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
com

base

no princípio do livre convencimento motivado.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. QUALIFICADORA DO PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO COMPLEMENTAR INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
4. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. 5. Não há ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza grave, a despeito de posicionamento diverso pelo Ministério Público quando da apresentação de alegações finais, por não estar o Magistrado vinculado às manifestações jurídicas ministeriais, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 6. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte
[...] 11. Habeas Corpus não conhecido. (HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)”

No mais, as provas dos autos não dão guarida a tese absolutória. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou edema traumático de médio volume na região infraescapular direita. Por sua vez, a vítima, em seu depoimento, corroborou as declarações dadas em sede de inquérito policial e foi clara ao descrever em
juízo os fatos criminosos, afirmando ter sido agredida pelo recorrente.

“[...] Que no dia estava fazendo café, e ele chegou e me deu um soco, e falou alguma coisa de eu ter batido na minha filha, ai eu peguei e disse, eu bato e não te mete, ai continuei passando café, ai ele veio e me deu um soco [...]”. (SIC)

Embora o recorrente tenha permanecido em silêncio em juízo, durante seu depoimento na delegacia de polícia não negou totalmente os fatos, limitando-se a dizer que

deu

um empurrão na ofendida.

Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente
cometidos na clandestinidade
, a palavra da vítima tem especial

valor

probante,

máxime

quando

em

harmonia com

os

demais

elementos

de convicção constantes

dos

autos. Vejamos:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Na hipótese, tanto a autoria quanto a materialidade do crime encontram-se comprovadas. Logo, a manutenção da condenação se impõe.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. O recorrente recebeu a pena de cinco meses e vinte e cinco dias de detenção.
O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar

tem pena

de

detenção

de três meses a três anos.

Na

sentença,

a

análise

da

pena-base

foi

assim realizada:

“[...] O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica, e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa.
O motivo determinante do crime foi o fato do acusado não aceitar sair da casa da vítima após uma discussão envolvendo o consumo de drogas, devendo ser valorado negativamente
. Nada a valorar acerca das circunstâncias do crime, pois não destoam do que o regularmente ocorre em crimes desta espécie. Por fim, as consequências do crime foram as inerentes ao tipo. Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 05 (cinco) meses de detenção [...]”

Analisando o cálculo da pena-base, observa-se que o julgador avaliou desfavoravelmente os motivos do crime, já que a contenda teria começado com a recusa do apelante em deixar a residência da vítima, após uma discussão envolvendo o consumo de drogas. Ora, diante de um vetor judicial negativo, a magistrada estava autorizada a fixar
a base dois meses acima do mínimo legal, conforme súmula 23 desta Corte. Sendo assim,

mantenho o

édito condenatório.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos

termos

da

fundamentação.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/10/2021